Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-77.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000065-77.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JUVENAL ALVES COSTA, MARCIO SOUZA GARCIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa Necessária em Ação de Cobrança ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia em face do Município de Gentio do Ouro, visando ao recebimento de valores relativos à contribuição sindical compulsória referente ao ano de 2017, sob a alegação de que o ente municipal deixou de repassar os valores descontados dos servidores públicos. A ação foi proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em 29/06/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança judicial da contribuição sindical compulsória devida no exercício de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contribuição sindical compulsória, até o advento da Lei n. 13.467/2017, ostentava natureza jurídica de tributo, sendo devida por todos os trabalhadores, independentemente de filiação sindical, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

4 - A legislação vigente à época (CLT, arts. 582 e 583) impõe ao empregador o dever de descontar o valor em março e repassá-lo até o final de abril do mesmo ano, configurando o termo final da obrigação legal.

4 - O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação — no caso, 1º de maio de 2017.

5 - A ação foi ajuizada apenas em 29/06/2022, após o decurso do prazo prescricional, que se findou em 30/04/2022, ensejando a extinção do feito com resolução do mérito pela prescrição.

6 - O entendimento é corroborado por precedentes do TJ-MG, TJ-SP, TJ-RS e TJ-PR, os quais reconhecem a prescrição quinquenal nos casos em que ultrapassado o prazo legal contado do inadimplemento da obrigação de repasse da contribuição sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A contribuição sindical compulsória devida até a vigência da Lei n. 13.467/2017 tem natureza jurídica de tributo, sujeita à prescrição quinquenal.

2 - O prazo prescricional tem início no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo legal para o repasse da contribuição, nos termos dos arts. 582 e 583 da CLT.

3 - Ajuizada a ação após o transcurso do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578, 582, 583, 589, 600 e 605; CTN, art. 174; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 478, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1089282; STJ, RMS 21.758/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 04.11.1994; TJ-PR, AC 00008435520238160060, j. 24.02.2025; TJ-SP, AC 00012752120158260434, j. 18.02.2020; TJ-MG, AC 00089225620178130435, j. 09.05.2023; TJ-RS, Apelação 50351478420218210008, j. 24.08.2023; TJ-MG, AI 02598795320198130000, j. 09.08.2019; TJ-MG, AC 10479130071158001, j. 01.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8000065-77.2023.8.05.0084
, em que figuram, como Remetente, o
J
UIZ DE DIREITO DA VARA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO
, e, como Interessados, o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR A SENTENÇA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA